Tribunal: STF
Processo: ARE 1450306
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO  COM ABUSO DE CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravos em recursos extraordinários interpostos por Elizane Souza da Cruz Jesus e Sergio Peixoto da Cruz, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS QUANTO AOS DOIS ACUSADOS. DOSIMETRIA DE AMBOS OS RÉUS QUE MERECE PONTUAL AJUSTE. 1. Extrai-se dos autos que, a acusada, na qualidade de auxiliar financeiro do nosocômio, em comunhão de ações e unidade de desígnios com o corréu, seu pai, subtraiu a quantia de R$ 387.860,51, em prejuízo do Hospital de Irajá Quatro Amigos LTDA. Consta ainda que a primeira denunciada agia de dois modos, consistentes em realizar diversas transferências da conta bancária do Hospital, para contas correntes de pessoas físicas próximas, em especial a de seu genitor, ora segundo denunciado, além de efetuar pagamentos de suas contas ou despesas pessoais, diretamente através da conta corrente do Hospital. 2. A palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, quando segura e coerente, como o caso em análise, mostra-se perfeitamente apta a embasar um decreto condenatório. À míngua de qualquer elemento a sugerir interesse escuso ou atitude leviana, lícito concluir que a intenção da vítima, seja descrever fidedignamente o delito e indicar o verdadeiro culpado, e não increpar pessoa sabidamente inocente. Precedentes. 3. Na espécie, o depoimento da vítima foi corroborado pelos relatos das testemunhas e pelos extratos bancários extraídos das contas correntes do Hospital, que denotam que a acusada Elizane, a par de efetuar o pagamento de diversas contas pessoais, transferiu assiduamente vultosas quantias da conta do Hospital para a de seu genitor, totalizando o montante de R$ 172.800,00, não se revelando crível que o mesmo sequer contestasse a origem do dinheiro. 4. No que concerne à qualificadora do abuso de confiança, em que pese não ter sido objeto de impugnação recursal, esta deve ser mantida, já que a instrução revelou que a ré subtraiu as quantias da empresa, prevalecendo-se de seu cargo de assistente financeiro, sendo certo que restou comprovado que ela detinha todas as senhas das contas bancárias do nosocômio. 5. Com efeito, convém salientar que a vedação contida no princípio do non reformatio in pejus não obsta que o Tribunal encontre fundamentação própria para manter ou alterar a dosimetria penal, em razão da extensão e profundidade do efeito devolutivo na apelação, desde que se utilize de elementos contidos nos autos e que não agrave a situação do acusado. Precedentes. 6. Nesse contexto, muito embora não impugnada, a dosimetria de ambos os acusados merece pontual ajuste. Destarte, o aumento da pena-base de ambos os réus acima do mínimo legal, deve ser mantido, já que foi corretamente fundamentado no vultoso prejuízo sofrido pelo Hospital. Todavia a fração utilizada pelo sentenciante (1/3), merece reparo, devendo incidir a fração de 1/6, conforme reiterada jurisprudência na espécie (STJ-HC 481.845/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019). A segunda fase do processo dosimétrico do réu Sérgio permanece inalterada, à míngua de circunstâncias agravantes e atenuantes. Com relação à acusada Elizane, na fase intermediária mantém-se o aumento de 1/6 em razão da incidência da circunstância agravante do artigo 62, I, do CP. Terceira fase de ambos os réus que também permanece inalterada, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena. Reconhecimento da continuidade delitiva na fração de 2/3 que se mantém. Precedentes. 7. Nesse cenário, não há como ser acolhida a alegação de prescrição da defesa da ré Elizane, já que, na hipótese, tendo em vista o montante da pena, deve ser considerado o prazo prescricional de 12 anos estabelecido no artigo 109, III, do CP, sendo certo que, entre a data do último fato (janeiro de 2010) e a data do recebimento da denúncia (11/11/2014 – doc. 110) e entre esta e a publicação da sentença (10/03/2021 – doc. 402), verifica-se que não transcorreu lapso superior a 12 anos. De igual modo, tampouco deve ser declarada extinta a punibilidade do réu Sérgio pelo advento da prescrição, uma vez que, considerando o prazo de 08 anos estabelecido no artigo 109, IV, do CP, observa-se que, entre os marcos interruptivos (data do fato, recebimento da denúncia e publicação da sentença), também não transcorreu tal período. 8. Quanto à Elizane, tendo em vista o volume da pena aplicado, deve ser mantido o regime semiaberto e a negativa de substituição da PPL por PRD, eis que em consonância respectivamente com o disposto no art. 33, §2º, ‘b’, no art. 44, I, ambos do CP. 9. Apesar da negativação da pena-base em razão das consequências do crime (prejuízo acarretado ao Hospital), o réu Sérgio faz jus à substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pois o seu encarceramento resultaria em efeito meramente excludente, afastando-se dos fins da pena e dificultando a reintegração na sociedade. A prisão é a ultima ratio, devendo ser aplicada aos criminosos que demonstrem periculosidade, sendo certo que é recomendável evitá-la nos delitos menos graves, ainda que por infortúnio ocorra um resultado com considerável dano ao bem jurídico. 10. Ainda com relação à Sérgio, deve ser abrandado o regime de cumprimento de pena para o aberto, em observância ao disposto no artigo 33, §2º, ‘c’, do CP. Parcial Provimento dos recursos” (fls. 1-3, e-doc. 20).



    O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes (e-doc. 28).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Elizane Souza da Cruz Jesus



    2. No recurso extraordinário, Elizane Souza da Cruz Jesus alega ter o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contrariado os incs. LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que “não há nos autos qualquer prova que demonstre de forma cabal que a Recorrente efetuou o acusado furto. Os documentos acostados atestam que a mesma transferiu valores a várias contas bancárias diferentes, o que, por si só não atesta o crime de furto. Os depoimentos colhidos, de igual forma, não são precisos em atestar o crime de furto pelo qual a Recorrente está sendo acusada. Mesmo assim, a Recorrente restou como condenada no crime de furto em Sentença e ratificado em Acórdão. Contudo, não houveram nos autos provas o bastante para atestar a conduta da Recorrente na tipificação acusada, ou seja, todo o material da instrução resulta em uma acusação dúbia e incerta. Assim sendo, a condenação da Recorrente se deu de forma indevida, pois há de se invocar, neste momento, o Princípio do In Dúbio Pro Reo, visto que o fato de a Recorrente efetuar transferências financeiras à várias contas de pessoas diferentes não demonstram o alegado furto” (sic, fl. 9, e-doc. 35).



    Argumenta que, “surgida a denúncia de demais personagens envolvidos no esquema arquitetado pelo hospital, deveria o Ministério Público, em razão do seu dever legal, oferecer denúncia, ou trazer tais personagens aos autos para melhor investigar o caso com o fito de trazer a verdade à tona. Caso o MP cumprisse com a sua função, o veredito seria diferente, visto que não haveria de se falar em furto perpetrado pela Recorrente, mas seria tratado do esquema de desvio de verbas, de crime contra a federação visto que o dinheiro encaminhado para a conta corrente do genitor da Recorrente servia tão somente para pagar aos funcionários do hospital, sem ter que prestar contas ao fisco. Assim sendo, resta que a ação é claudicante, em razão da carência de personagens, da carência de depoimentos nos autos, o que, por sua vez, vai de encontro com o Princípio do Devido Processo Legal” (fls. 10-11, e-doc. 35).



    Pede “aos Ínclitos Ministros, dignem-se de receber o presente recurso conhecê-lo e dar-lhe provimento, visando cassar a r. sentença, para que seja dado provimento sobre o decreto da prescrição intercorrente, como medida de direito e de Justiça. Em forma de pedido subsidiário, diante do exposto e do que dos autos consta, a defesa, requer reforma do acórdão com a consequente absolvição da parte Recorrente, de acordo com o exposto, nos termos da Constituição Federal de 1988, Código Penal e Código de Processo Penal, conforme interposto nas presentes Razões, por ser de direito e da mais lídima justiça. Havendo entendimento diverso, requer que os autos voltem ao seu status quo ante, já que há muitas coisas ainda a serem investigadas, bem como várias pessoas envolvidas a serem ouvidas” (sic, fl. 20, e-doc. 35)



    3. O recurso extraordinário de Elizane Souza da Cruz Jesus foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 41).



    No agravo, a agravante enfatiza “a transcendência da quaestio juris aqui discutida, pois da análise do acórdão guerreado, extrai-se que a decisão feriu diretamente os princípios constitucionais da Presunção de Inocência e da Individualização da pena (CF, art. 5º, inciso LVII). A questão gira em torno de fraude ocorrida em um hospital, o que, por si só, já demonstra perigo à ordem social e econômica. A saúde é um direito pétreo, defendido pela CF/88, considerado serviço essencial e, mesmo que prestado por ente privado, tem importância para afetar a ordem social e econômica do país, visto que, sendo este caso resultante de absolvição dos reais culpados, demais crimes relacionados com o caso em apreço poderão ocorrer de forma livre. Desta forma, acaba por gerar também insegurança jurídica” (fl. 11, e-doc. 46). 



    Assinala que “o que se discute no Recurso em questão não é a revisitação das provas, mas fazer valer a presunção de inocência, Princípio In Dúbio Pro Reo, visto que há erros na instrução processual. O fato de não haverem provas o bastante, o fato de não ter ocorrido acareação, somados ao fato de não terem sido ouvidos todos os envolvidos no esquema (nomes confessados pela Agravante) configuram uma instrução frágil e incompleta, não sendo o suficiente para a condenação dos acusados. Não há de se falar em provas a se revisitar, ou depoimentos a serem relidos justamente em razão da ausência destes. No caso, o que se discute é uma decisão que ofende o Código de Processo Civil por ser nula em razão de carente de fundamentação” (sic, fl. 11, e-doc. 46). 



     



    Estes os pedidos:



    “a) O recebimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário; 



    b) A intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 1.042 do Novo Código de Processo Civil – NCPC; 



    c) A remessa dos autos para o tribunal superior competente, nos termos do parágrafo quarto do artigo supracitado;



    d) O total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto;



    e) A redistribuição dos ônus sucumbenciais” (fls. 13-14, e-doc. 46).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões ao recuso extraordinário com agravo (e-doc. 52)



Recurso extraordinário com agravo interposto por Sergio Peixoto da Cruz



    4. No recurso extraordinário, Sergio Peixoto da Cruz alega ter o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contrariado os incs. LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Ressalta que “Não há nos autos qualquer prova que vincule o Recorrente ao uso do dinheiro, que, cai em sua conta para depois ser distribuído, sem nada restar. Não houve prova de que o Recorrente era agente do suposto crime, há tão somente aparências, indícios de que o mesmo poderia estar envolvido ou de ter adquirido qualquer vantagem. O Recorrente foi apenas usado como laranja em toda a transação, sem saber de nada do que estava ocorrendo. Agora, o Recorrente se vê respondendo a uma acusação criminal tão somente por emprestar o cartão à sua filha, pessoa de grande estima e confiança. O fato de o Recorrente estar sendo condenado vai de encontro com o Princípio de Presunção de Inocência expressamente previsto no artigo XI da Declaração Universal dos Direitos Humanos aprovada pela ONU em 1948” (fls. 8-9, e-doc. 33).



    Argumenta que, “caso o MP cumprisse com a sua função, o veredito seria diferente, visto que não haveria de se falar em furto perpetrado pela Acusada Elizane, mas seria tratado do esquema de desvio de verbas, de crime contra a federação visto que o dinheiro encaminhado para a conta corrente do Recorrente servia tão somente para pagar aos funcionários do hospital, sem ter que prestar contas ao fisco. Assim sendo, resta que a ação é claudicante, em razão da carência de personagens, da carência de depoimentos nos autos, o que, por sua vez, vai de encontro com o Princípio do Devido Processo Legal” (fl. 10, e-doc. 33).



    Assinala “que a parte Recorrente está sendo acusada e condenada por ter participado da suposta prática de furto que teria sido supostamente praticada por sua filha, Sra. Elizane. Contudo, o que acontece, na verdade, é que a Acusada Elizane é tão somente uma pequena peça da engrenagem de um esquema perpetuado pelo hospital em que trabalhava” (fl.17, e-doc. 33).



    Pede “aos Ínclitos Ministros, dignem-se de receber o presente recurso conhecê-lo e dar-lhe provimento, visando cassar a r. sentença, para que seja dado provimento sobre o decreto da prescrição intercorrente, como medida de direito e de Justiça. Em forma de pedido subsidiário, diante do exposto e do que dos autos consta, a defesa, requer reforma do acórdão com a consequente absolvição do Recorrente, de acordo com o exposto, nos termos da Constituição Federal de 1988, Código Penal e Código de Processo Penal, nos moldes explicitados nas presentes Razões, por ser de direito e da mais lídima justiça. Havendo entendimento diverso, requer que os autos voltem ao seu status quo ante, já que há muitas coisas ainda a serem investigadas, bem como várias pessoas envolvidas a serem ouvidas” (fl. 20, e-doc. 33).



    5. O recurso extraordinário de Sergio Peixoto da Cruz foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 41).



    6. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que, “com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição da República, a interposição do presente é medida que se cabe, em razão da existência de repercussão geral, visto que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República, pois a manutenção da condenação sem provas suficientes viola o princípio da presunção de inocência” (fl. 10, e-doc. 50).



    Estes os pedidos:



    “a) O recebimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário; 



    b) A intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 1.042 do Novo Código de Processo Civil – NCPC; 



    c) A remessa dos autos para o tribunal superior competente, nos termos do parágrafo quarto do artigo supracitado; 



    d) O total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto;



    e) A redistribuição dos ônus sucumbenciais” (fl. 13, e-doc. 50).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões ao recuso extraordinário com agravo (e-doc. 55)



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Verificada a semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravo de Elizane Souza da Cruz Jesus e de Sergio Peixoto da Cruz serão analisados em conjunto.



    8. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    9. Pretende-se, nos presentes agravos em recursos extraordinários, o reconhecimento de ofensa direta aos incs. LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República e o afastamento da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e do Tema 660 da repercussão geral.



    10. Na espécie, a matéria foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O exame do conjunto probatório conduziu a instância antecedente a considerar suficientes os indícios de autoria contra os agravantes, tendo sido afastadas as arguições de nulidade suscitadas, com fundamento nas provas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e atentando-se ao princípio do in dubio pro reo. Consta do acórdão recorrido:



    “Extrai-se dos autos que, a acusada, na qualidade de auxiliar financeiro do nosocômio, em comunhão de ações e unidade de desígnios com o corréu, seu pai, subtraiu a quantia de R$ 387.860,51, em prejuízo do Hospital de Irajá Quatro Amigos LTDA. 



    Consta ainda que a primeira denunciada agia de dois modos, consistentes em realizar diversas transferências da conta bancária do Hospital, para contas correntes de pessoas físicas próximas, em especial a de seu genitor, ora segundo denunciado, além de efetuar pagamentos de suas contas ou despesas pessoais, diretamente através da conta corrente do Hospital. 



    Inicialmente, cumpre salientar que o pleito de exclusão do acusado Sérgio do polo passivo da presente ação, ao argumento de que inexistem provas de sua participação, se confunde com o mérito e, com ele será analisado no momento oportuno. 



    De igual modo, o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente formulado pela defesa da acusada Elizane, será examinado após a análise da dosimetria da pena.



    Destarte, a autoria e a materialidade delitivas encontram-se comprovadas nos autos, sobretudo pelo registro de ocorrência e seu respectivo aditamento (docs. 12/13), pela notitia criminis (doc. 17), pelos termos de declaração respectivos (doc. 40 – sócio do hospital e docs. 84/85 - testemunha), pelos extratos de movimentação bancária do Hospital (Anexo 01), bem assim pela prova oral produzida em juízo (docs. nº 170, 267, 286 e 335). (…)



    Noutro giro, a acusada Elizane não comprovou que os valores subtraídos foram depositados nas contas correntes de terceiros elencados na denúncia à título de comissão referente à captação de pacientes, sendo certo que, a testemunha da defesa Yvone afirmou que, muito embora recebesse valores por fora, em razão de outras atribuições, estes nunca foram depositados em sua conta corrente. 



    Diante desse cenário, do confronto entre as teses apresentadas, se mostra inviável acolher o pleito absolutório por fragilidade probatória, uma vez que, repita-se, a Defesa Técnica não produziu qualquer prova que tivesse o condão de desmerecer a prova acusatória produzida. 



    Destarte, nunca é demais ressaltar que, com a produção das provas na instrução criminal, tem aplicação o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas apresentadas, valorando-as conforme seu convencimento, desde que devidamente fundamentado. 



    No caso dos autos, o magistrado, utilizando-se das provas coligidas aos autos formou seu convencimento no sentido da existência da autoria, apresentando a devida fundamentação no decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto à autoria em face dos réus pelo delito que lhes foi imputado. 



    Diante desse panorama, inviável o acolhimento do pleito absolutório, por quaisquer de seus fundamentos. 



    Na sequência, no que concerne à qualificadora do abuso de confiança, em que pese não ter sido objeto de impugnação recursal, esta deve ser mantida, já que a instrução revelou que a ré subtraiu as quantias da empresa, prevalecendo-se de seu cargo de assistente financeiro, sendo certo que restou comprovado que ela detinha todas as senhas das contas bancárias do nosocômio. (…)



    De igual modo, tampouco deve ser declarada extinta a punibilidade do réu Sérgio pelo advento da prescrição, uma vez que, considerando o prazo de 08 anos estabelecido no artigo 109, IV, do CP, observa-se que, entre os marcos interruptivos (data do fato, recebimento da denúncia e publicação da sentença), também não transcorreu tal período. 



    Na sequência, quanto à Elizane, tendo em vista o volume da pena aplicado, deve ser mantido o regime semiaberto e a negativa de substituição da PPL por PRD, eis que em consonância respectivamente com o disposto no art. 33, §2º, ‘b’, no art. 44, I, ambos do CP. 



    Com relação à Sérgio, apesar da negativação da pena-base em razão do quantum subtraído, cumpre ponderar que não se deve negar os malefícios das penas privativas de liberdade de curta duração, cumprindo evitar-se que o réu primário seja exposto ao contato carcerário no meio de delinquentes perigosos e que o indivíduo que resvalou para o crime tenha oportunidade de conviver com criminosos irrecuperáveis, o que, certamente, prejudicaria o seu processo de ressocialização” (fls. 8-23, e-doc. 20).



    Está comprovado, portanto, que a matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional (Código Penal), pelo que a ofensa aos incs. LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. ACÓRDÃO SUFICIENTE E ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, 
INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 951.960-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.4.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.269.028-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 21.10.2020).



    11. A alegação de ofensa aos incs. LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.384.733-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, XLVI E LVII, DA LEI MAIOR. LEGALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA N. 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.353.295-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    12. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.352.215-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    13. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravos (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora